Tribunal: TJDFT
Processo: 0725340-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725340-35.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANA MARIA SILVA DUARTE Agravado(s) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Silva Duarte contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 18032724) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da GEAP Autogestão em Saúde, processo n. 0721312-21.2020.8.07.0001, lhe concedeu a gratuidade de justiça e determinou a tramitação prioritária em razão da condição de idosa por ela ostentada, mas indeferiu a antecipação de tutela requerida com a finalidade de restabelecer o contrato de plano de saúde coletivo que firmou com a agravada e cancelado por falta de pagamento da coparticipação. Na decisão agravada, complementada pela decisão de Id 18032726, destacou o magistrado não estarem presentes os requisitos erigidos pelo art. 300 do CPC para a antecipação da tutela pleiteada, visto que apenas declarações unilaterais da agravante indicavam ter sido ela desligada, por inadimplemento, do plano de saúde, sem necessária prévia notificação, mormente considerando que o não pagamento, pela beneficiária, das prestações pecuniárias ajustadas se verifica desde 20/7/2019, o que infirmaria, a priori, a demonstração da probabilidade do direito. Consignou também não comprovada a existência de perigo de dano, pois a agravante se encontra inadimplente desde 20/7/2019 e, conquanto tenha tomado ciência de seu desligamento no dia 30/12/2019, somente em 13/7/2020 ajuizou a presente demanda. Nos termos de decisão proferida em resposta a pedido de reconsideração que formulara a agravante, o qual foi indeferido (Id 18032726), afirmou o magistrado de primeira instância ter ela reconhecido que fora excluída do plano de saúde, após notificação, em decorrência de seu inadimplemento. A ela esclareceu, ainda: (i) ser possível o estabelecimento de determinadas distinções entre beneficiários e dependentes nos planos de autogestão, pois há vínculo direto entre beneficiários e a instituição, ao passo que o vínculo do dependente com a instituição é apenas indireto; (ii) poder o beneficiário, que mantém vínculo com a instituição, aderir ao plano e designar dependentes; (iii) ter o dependente, em caso de falecimento do beneficiário, direito de permanecer como integrante do plano de autogestão; (iv) não ser permitindo ao dependente retornar ao plano de saúde quando, por livre e espontânea vontade, dele se desligue deixando, a exemplo, por longo período de tempo, mesmo após notificado, de pagar as mensalidades e valores devidos a título de coparticipação, isso porque, desaparecida a figura do beneficiário, que faleceu, impossível se faz o retorno na condição de dependente, hipótese em que seu ingresso estará a depender de que adira ao plano de autogestão. Inconformada com ambas as decisões, recorre a autora. Em razões recursais (Id 18032722, pp. 3-17), afirma ser pensionista do beneficiário titular e, por mais de 20 anos, fazer parte do plano de saúde mantido pela GEAP. Acresce que em 2019, após passar por dificuldades financeiras, não pode pagar o valor devido a título de coparticipação, motivo pelo qual, em 20/7/2019, o plano foi cancelado. Diz ter sido informada pela operadora do plano de saúde que o pensionista somente poderia solicitar nova inscrição caso o servidor titular estivesse inscrito na GEAP na data de seu falecimento. Noticia que não tendo sido atendidas tais condições teve inadmitido seu reingresso no plano de saúde. Brada ser portadora de deficiência e ter idade avançada. Reclama por alegada violação aos artigos 189 e 230 da Lei 8.112/1990 e respectivas normas regulamentadoras, como, v.g., o Decreto no 4.978/2004, com evidente quebra de isonomia entre servidores e pensionistas, já que aqueles podem, ao contrário destes, retornar livremente ao plano. Vocifera que a legislação do servidor público protege tanto o servidor quanto o pensionista, de forma indiferenciada. Cita, para tanto, a Portaria MPOG no 1/2017, a qual veda a exclusão de beneficiários em razão de ausência de margem consignável para pagamento de benefício. Faz menção a convênio no 01/2013 firmado entre a GEAP e a União, bem como a regulamento do Plano Geap Referência. Acusa a GEAP de estar criando distinções ilegítimas entre os próprios pensionistas, ao possibilitar o retorno ao plano de saúde apenas do beneficiário cujo titular (pai, mãe ou esposo) estivesse inscrito na GEAP como titular na data de seu falecimento. Diz estar sendo punida por seu pai ter falecido há muito tempo. Fala de consulta via e-mail que realizou. Aponta dita consulta como elemento evidenciador da situação de desigualdade porque, segundo lhe teria sido informado, a esposa de seu patrono, também servidor público, poderia retornar ao plano como dependente, e a agravante não. Cita precedentes judiciais favoráveis à tese que sustenta. Sublinha presentes os requisitos autorizadores da pretendida antecipação de tutela, quais sejam, prova inequívoca do direito invocado e receio de dano irreparável. Insiste no argumento de que houve desrespeito aos comandos dos arts. 189 e 230 da Lei 8.112/1990. Lembra ter 76 anos de idade e deficiência mental. Fala do grave risco que corre em momento de pandemia da Covid-19. Com esses fundamentos, requer, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, a concessão de tutela antecipada de urgência, sem a oitiva da parte contrária, para retornar ao plano de saúde GEAP, com o afastamento do período de carência de 90 dias. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária de gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Inicialmente, importa anotar que as normas de proteção e de defesa do consumidor não incidem sobre a relação de direito material firmada entre a operadora de plano de saúde constituída sob a modalidade de autogestão e seus filiados – os quais não se apresentariam como consumidores, mas como associados –, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em Enunciado 608, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Nesse sentido, cito precedente desta e. 1a Turma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CANCELAMENTO DO PLANO E DAS COBERTURAS. GÊNESE. INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. MENSALIDADE. DECOTE DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO POR FALTA DE ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. REGULARIZAÇÃO NO MÊS SEGUINTE. INADIMPLÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS CONTRATUAIS. REGULAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DA MORA. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO. ILÍCITO CONTRATUAL. ABUSO DE DIREITO (CC, ART. 186 E 188, I). RESTABELECIMENTO. BENEFICIÁRIA IDOSA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. VERBA ARBITRADA EM PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A entidade de previdência privada fechada que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação das empresas que a patrocinam, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). (...)" (Acórdão 1210449, 00013311320178070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Pois bem, a agravante, na qualidade de pensionista, quer reingressar em plano coletivo de assistência privada à saúde que, administrado pela GEAP, foi constituído sob a modalidade de autogestão. O interesse em voltar ao plano se dá por conta de ter sido cancelado, por falta de pagamento de valores devidos por exigência de participação financeira, o vínculo de participação que antes mantinha com a agravada. A inadimplência pelo não pagamento de quantias devidas por coparticipação financeira ocorre desde 20/7/2019, motivo pelo qual foi a agravante regularmente notificada do cancelamento de sua filiação. Ocorre que insurgência não houve quanto a seu desligamento por inadimplência, mas contra a negativa de seu reingresso no plano de saúde de que fora retirada. Vejamos, de início, a prova documental reunida aos autos de origem pela agravante. Trouxe ela nada mais que: (i) comprovante de parcelamento de débitos anteriores, no valor de R$ 8.800,94 (oito mil e oitocentos reais e noventa e quatro centavos); (ii) recibos de pagamento das mensalidades de novembro/2011, abril/2018 e setembro/2018; (iii) declaração de quitação anual de débitos referentes ao ano de 2015 e anteriores (documentos de Ids 67514583 a 67514587 dos autos de origem). Com base na prova assim produzida, ao argumento de que violados preceitos expressos nos artigos 189[2] e 230[3] da Lei 8.112/1990 e com imputação à entidade de autogestão de proceder ilegal por ausência de tratamento isonômico entre servidores da ativa e pensionistas, postula a agravante a concessão de tutela liminar autorizadora de seu reingresso. Vale registrar que escritos relativos a pagamentos realizados entre os anos de 2016 a 2019 não foram por ela juntados, nem o documento de notificação que reconhece ter recebido. Ora, apesar da menção feita pela agravante, o art. 189 da Lei 8.112/90 nada dispõe sobre direito de reingresso do pensionista ao plano de saúde, notadamente nos casos de exclusão derivada de inadimplemento. Dito comando normativo apenas discorre sobre o direito dos inativos ao benefícios concedidos aos servidores da ativa. Também as normas estabelecidas na Portaria MPOG no 1/2017 não se mostram aplicáveis ao caso concreto porque atinentes à impossibilidade de exclusão de beneficiários em razão de ausência de margem consignável[4]. Já o artigo 230 da Lei 8.112/90, ao tratar do direito do servidor e de sua família à saúde, apenas estabelece que o atendimento a tal direito far-se-á pelo Sistema Único de Saúde - SUS , diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, de todo modo, na forma estabelecida em regulamento. Quanto ao regulamento do plano de saúde a que esteve filiada a agravante, ao que indicam os autos, em análise prefacial, traz ele expresso no art. 5o, V, regra que contempla a possibilidade de cancelamento do plano desde que verificada a inadimplência por prazo superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de contribuições ou participações (Id 67514581, p. 5 da origem). Vejamos: Art. 5° - O cancelamento do Beneficiário no Plano GEAP-Referência ocorrerá: (...) V - por inadimplemento no pagamento de contribuições ou participações, consecutivas ou não, por período superior a 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do termo de adesão; Por oportuno, observe-se o parágrafo único da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio por Adesão no 001/2013, que trata da exclusão do plano de saúde e do reingresso ao plano (Id 67514579, pp. 17-18, dos autos de origem): CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA INSCRIÇÃO, DO CANCELAMENTO E DO REINGRESSO (...) Parágrafo único. As exclusões dos planos de assistência à saúde de que trata o presente Convênio por Adesão ocorrerão nas seguintes situações: (...) VIII - inadimplência de contribuição ou participação, por período superior a 60 (sessenta) dias; (grifei) Ora, em princípio, o exame dos dispositivos acima transcritos não permite alcançar entendimento favorável à tese de que ilegalidade haveria na exclusão de associado quando constatada a ausência de pagamento de prestações pecuniárias devidas e desde que feita a prévia notificação de cancelamento do plano de saúde. Ao contrário, parece evidente ser legítimo o exercício pela entidade de autogestão da faculdade de resilir unilateralmente o vínculo que estabelecera com o associado, tal como ocorre com a autora, que segundo se pode verificar da prova reunida aos autos, incorreu em mora por mais de 60 (sessenta) dias ao deixar de quitar importâncias relativas a mensalidades e coparticipação, consoante autorização outorgada pelo art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/1998 e notificação extrajudicial a ela reconhecidamente enviada pela parte recorrida. Vejamos o mencionado art. 13, II, da Lei no 9.656/98: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001). Não há, de tal sorte, ilegalidade constatável de plano na situação objeto de controvérsia nos presentes autos, de modo que o reingresso da agravante, após o encerramento do vínculo jurídico que mantivera com a entidade de autogestão agravada, pode, como bem assinalou o magistrado de primeiro grau, encontrar obstáculo nas regras ordenadoras do plano de saúde de que se desligou, havendo, portanto, para voltar à condição de associada de se submeter às regras de admissão estabelecidas para o grupo fechado de pessoas em favor de quem atua a operadora de plano de saúde GEAP Autogestão em Saúde. De mais a mais, é sabido que o artigo 186, do Código Civil, preceitua que: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Igualmente, reza o artigo 927, do diploma legal precitado: aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, hipóteses estas incidentes sobre os fatos descritos na exordial. Todavia, para a hipótese sub judice, em primeiro exame, não verifico a prática de ato ilícito por parte da agravada e, por consequência, eventual dever de reparação de prejuízo causado à agravante. Vale registrar, nesse ponto, entendimento firmado por esta Casa de Justiça, em mais de uma ocasião, inclusive pela e. 1a Turma Cível, quanto à impossibilidade de reingresso em plano de saúde coletivo por adesão, nos casos de inadimplemento, por parte de dependentes de titular falecido: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS O ÓBITO DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CONVÉNIO DE ADESÃO No 001/2013. REGRAS IMPEDITIVAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. Consoante o Enunciado no 608, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicam as disposições do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde geridos por entidades de autogestão, como é o caso da GEAP. O Convênio de Adesão no 001/2013, firmado entre a União e a GEAP Instituição em Saúde, previu, de forma clara, as regras acerca do ingresso no plano de saúde por este ofertado, de modo que, é proibida a admissão de novos pensionistas que se habilitarem somente após o falecimento do servidor titular, não comportando exceções. Demonstrado que a demandante somente requereu o ingresso no quadro de beneficiários da GEAP após o óbito da servidora titular, é indevida a sua inclusão, em conformidade com as regras previstas no Convênio de Adesão no 001/2013 e no Regulamente do plano. (TJ-DF 07173181920198070001 DF 0717318-19.2019.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/03/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO DO TITULAR. COMPROVAÇÃO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. DESLIGAMENTO DOS DEPENDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Comprovada a inadimplência do beneficiário do plano de saúde e a efetiva notificação (art. 13, inciso II da Lei no 9.656/98), não há falar em abusividade no cancelamento unilateral do contrato. 2. Se o cancelamento do contrato do plano de saúde se deu em razão do inadimplemento, antes do falecimento do titular e responsável financeiro, não podem os dependentes invocar o direito de permanência no plano com fundamento no § 3o do art. 30 da Lei no 9.656/98. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-DF 07263530620198070000 DF 0726353-06.2019.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 25/03/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O plano privado de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar é contratado diretamente entre a pessoa natural e a operadora ou por intermédio de um corretor autorizado, sendo de livre adesão, não havendo qualquer restrição relacionada ao emprego ou ocupação do beneficiário. Art. 3° da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. A resilição unilateral de plano privado de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar por inadimplência do consumidor está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: i) o não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato; e, ii) notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso. Art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998. 3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento. Súmula Normativa n. 3/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 4. Não verificada a prática de quaisquer das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do CPC, mostra-se incabível a condenação da parte por litigância de má-fé. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1222220, 07066542620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DA BENEFICIÁRIA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. SÚMULA NORMATIVA No 28 DA ANS. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 13 DA LEI No 9.656/98. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. 2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. 3. Admite-se a rescisão unilateral do plano de saúde individual por inadimplemento, desde que observado o atraso da mensalidade por mais de 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, e que o beneficiário seja previamente notificado até o 50o dia (art. 13, parágrafo único, inciso II, Lei no 9.656/1998). 4. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço da beneficiária, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para atender ao disposto na Lei no 9.656/1998, conforme dispõe a Súmula Normativa no 28 da ANS. 5. A inexistência de elementos mínimos de inadequação com a Constituição Federal impede o afastamento da presunção de constitucionalidade do art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/98, em vigência há 20 anos. 6. Inexistindo ato ilícito no cancelamento unilateral do ajuste, um dos pressupostos para a responsabilidade civil, não há que se falar em configuração de dano moral. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1134009, 07026256420188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por fim, quanto ao argumento de que, por ser idosa, corre grave risco de saúde em virtude da pandemia de SARS-CoV-2, também conhecida como Covid-19, caso venha a desenvolver essa doença, fato que tal, conquanto de inegável relevância social, nenhum destaque merece no campo do direito legislado diante da aparente inexistência de vínculo jurídico que na atualidade esteja a ligá-la à entidade de autogestão agravada. Nesse aspecto, acertada a decisão de origem, pois bem consignou a respeito da falta de urgência do caso, e aqui me valho de suas palavras, que "a existência de perigo de dano também não foi devidamente comprovada, pois, conforme se depreende da inicial, a autora se encontra inadimplente, desde o dia 20/07/2019 e tomou ciência do seu desligamento no dia 30/12/2019 (ID 67514578), deixando para ajuizar a presente demanda apenas no dia 13/07/2020." Nesse panorama, a situação de emergência inegavelmente trazida pela pandemia não pode servir para chancelar o pretendido reingresso da agravante após prolongado período de tempo de reconhecido inadimplemento contratual, tanto que cancelado seu plano de saúde. Dessa forma, tenho por irreparáveis os fundamentos que embasam a decisão impugnada, com o que não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela requerida em razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[5]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[6]. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no § 3o do art. 41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. [3] Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. [4] Art. 40. É vedada a exclusão de beneficiário em decorrência de insuficiência de margem consignável do titular do benefício. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;